Tribunal: STF
Processo: HC 246010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro(a/s) em favor de Guilherme Augusto Dionisio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 944.542/SP .



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, tendo a autoridade policial representado pela prisão temporária pelo prazo de 30 dias e a autoridade judicial deferido, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, "n", da Lei nº 7.960/89, e artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. (p. 2).



    Alegam não haver nos autos “elementos suficientes aptos a denotar a imprescindibilidade da medida cautelar temporária”. Afirmam que “o conteúdo extraído do aparelho celular utilizado para denotar a existência de indícios do cometimento de delitos pelo paciente, remontam a fatos em tese ocorridos entre 20/03/2024 e 27/03/2024, carecendo de contemporaneidade”. (p. 3).



    Ressaltam que o paciente é pai de duas crianças: uma com 1 ano e 9 meses e outra de 6 anos de idade, que necessitam de seu sustento. (p. 5).



    Asseveram, contrapondo a representação policial, que “é de conhecimento comum a impossibilidade de utilização de medidas cautelares de natureza pessoal, com finalidade de compelir o cidadão a colaborar com a investigação policial”. (p. 9).



    Declaram que o mandado de prisão temporária já se encontra cumprido desde 6.9.2024. (p. 11).



      No Tribunal estadual, a liminar foi indeferida em decisão monocrática. Na sequência, impetrado novo habeas corpus no STJ, restou o pedido indeferido liminarmente (p. 3).



    Nesta Corte, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária do paciente, ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão temporária com a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão de primeiro grau que decretou a prisão temporária do paciente:



    “No presente caso, verifica-se que a decretação da prisão é imprescindível para a continuidade das investigações, além de ser necessária para evitar que novos crimes sejam praticados, visando, ainda, a elucidação total do fato criminoso.



    (...)



    Segundo consta, em 27 de março de 2024, nesta cidade, ocorreu a prisão em flagrante de Gabriel Caetano de Miranda e Victor Manuel Bento da Silva. Na ocasião, houve a apreensão do aparelho celular de Gabriel, tendo o referido aparelho, após a devida autorização judicial, sido submetido a perícia por meio do software Cellebrite, que realizou a extração dos dados e gerou os códigos hash correspondentes. 



    Após a extração de dados acima citada, foi elaborado Relatório de Investigação contendo diversos elementos indicando a participação dos investigados Fabio Aparecido Roma, Guilherme Augusto Dionisio, Igor Antonio Venancio, Marcelo Pazeto dos Santos e Rodrigo Gonçalves de Oliveira em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Cabe destacar trecho constante da representação apresentada pela autoridade policial (fls. 04): 



    ‘O Relatório de Investigação da DISE revelou, além de outras informações, a identidade de diversas pessoas envolvidas no tráfico de drogas. O documento confirma que Gabriel Caetano de Miranda, responsável pelo transporte de entorpecentes entre Dourados/MS e Araçatuba/SP, estava associado não apenas a Igor Antônio Venâncio, mas também a Fabio Aparecido Roma, Guilherme Augusto Dionisio e outras pessoas. O relatório também confirmou que a maconha apreendida foi fornecida por Marcelo Pazeto dos Santos e Rodrigo Gonçalves de Oliveira.’



    Inclusive, na representação de fls. 01/37, e no relatório de investigação de fls.67/171, constam diversas conversas entre os investigados, inclusive com fotos de drogas, indicando a possível prática de crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico de drogas. 



    Desta forma, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de participação dos investigados FABIO APARECIDO ROMA, GUILHERME AUGUSTO DIONISIO, IGOR ANTONIO VENANCIO, MARCELO PAZETO DOS SANTOS E RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA, na empreitada criminosa envolvendo tráfico de drogas. (eDOC 3). 



    Cabe aqui notar que, conforme indicado pelo Ministério Público de São Paulo (eDOC 4, p.2), GUILHERME AUGUSTO DIONÍSIO é conhecido pela alcunha de “Gui”. Sobre ele, a autoridade policial pontuou:



    Identificou-se a conversa de interesse policial com o salvo como “Dionisio”, intermediado pelo aplicativo WhatsApp através do número (18) 99822-2985, identificado como sendo GUILHERME AUGUSTO DIONISIO, CPF: 465.769.458-84, domiciliado a RUA VICENTE LOPES RAMON, nº 392, CENTRO, ANHUMAS/SP, indivíduo responsável também pela linha de número (18) 99651-6429, salvo como “PIZZARIA HL”. 



    Cumpre informar que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO ostenta condenação por TRÁFICO DE DROGAS, sendo que atualmente se encontra em gozo de Livramento condicional, onde informou residir em dezembro/2023 no endereço localizado a RUA VICENTE LOPES RAMON, nº 392, Centro ANHUMAS/SP (cidade vizinha de Presidente Prudente). 



    O diálogo entre o indiciado GABRIEL CAETANO DE MIRANDA e GUILHERME AUGUSTO DIONISIO inicia-se em 20/03/2024 e termina em 27/03/2024. O conteúdo releva mais uma ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, inclusive evidenciando o pagamento de 5 mil reais para, in tese, o fornecedor das drogas. 



    O conteúdo revela que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO também acompanha toda logística e despesas de “EVELIN”, presa em flagrante transportando DROGAS. Além disso, o indiciado GABRIEL encaminha um vídeo de pesagem de tijolos de DROGAS (MACONHA). Observa-se que GUILHERME também esta em contato com “EVELIN”. 



    É de conhecimento que atualmente TRAFICANTES DE DROGAS utilizam se de uma espécie de “consórcio”, ou conhecido vulgarmente como “rateio”, para dividir lucros e prejuízos de forma proporcional, caso a droga seja apreendida pelas forças de segurança. 



    Nesse sentido, acreditamos que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO seja mais um financiador do TRÁFICO DE DROGAS, aproveitando-se da oportunidade que “EVELIN” concordou em ser “mula do tráfico de drogas”, com promessa de pagamento de um mil reais, conforme se verifica no diálogo. 



    Constata-se também que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO é responsável pela transferência de 5 mil reais para o fornecedor MARCELO PAZETO. (eDOC 5, p.105). Grifos do Original.



    Neste ponto, insta salientar que a autoridade policial ainda aponta:



    “Restou evidenciado que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO seja mais um financiador do TRÁFICO DE DROGAS, aproveitando-se da oportunidade que EVELYN SOUZA GAMARRA concordou em receber a quantia de mil reais para ser “mula do tráfico de drogas”. (eDOC 5, p. 112) 



    Nesse diapasão, é possível verificar diálogos, fotografias de drogas, cálculos, transferências bancárias e diversas menções ao paciente.



    Diante de tais elementos, restam evidenciados que, no caso concreto, está-se diante de uma investigação de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em que existem indícios de que o paciente seja integrante de uma organização com finalidade ilícita. 



    O decreto prisional funda-se na “imprescindível para a continuidade das investigações, além de ser necessária para evitar que novos crimes sejam praticados, visando, ainda, a elucidação total do fato criminoso”, existindo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Além disso, o juízo cita “conversas entre os investigados, inclusive com fotos de drogas, indicando a possível prática de crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico de drogas.” (eDOC 3, p.2-3).



    Isto posto, verifica-se que a fundamentação da prisão temporária está em harmonia com os ditames da investigação policial. 



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada é válida e está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão temporária decretada, estando comprovada imprescindibilidade da medida cautelar.



    Ademais, não percebo a ausência do requisito da contemporaneidade, legalmente previsto apenas para a prisão preventiva (CPP, art. 312, § 2º), visto ser atual, segundo a autoridade policial, a necessidade de encarcerar o paciente para o êxito da investigação.



    A jurisprudência desta Corte assentou que a prisão provisória não perde a contemporaneidade pelo simples transcurso do tempo, devendo-se considerar se as razões que motivaram sua adoção ainda persistem. Nesse sentido, reporto-me ao HC 241.754 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024, e HC 236.299 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024.



    No que tange ao fato do paciente ter filhos crianças, que “necessitam de seu sustento”, verifico que a defesa não se desincumbiu de demonstrar que o paciente seria o único responsável pelos cuidados dos menores.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente